Tribunal: TJDFT
Processo: 0702659-97.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702659-97.2022.8.07.0001 RECORRENTE: RICARDO LEAL DA COSTA RECORRIDO: CARLOS ROBERTO BERNARDES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. ABUSIVIDADE DOS JUROS MORATÓRIOS E DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NÃO DEMONSTRADA. STJ. REsp 973.827/RS. DESEQUILÍBRIO EXCESSIVO NA RELAÇÃO CONTRATUAL. NÃO VERIFICADO. ADESÃO VOLUNTÁRIA ÀS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. SENTENÇA MANTIDA. 1. A controvérsia cinge-se a aferir a alegada abusividade dos juros moratórios previstos no contrato de confissão de dívida celebrado entre as partes e a abusividade do percentual de 20% decorrente dos honorários advocatícios, com a análise da possibilidade da aplicação do Código de Defesa do Consumidor à relação existente entre o apelante e o apelado. 2. O c. Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do REsp n. 973.827/RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, considerou lícita a capitalização mensal de juros, desde que expressamente pactuada nos contratos celebrados após a edição da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (atualmente Medida Provisória n. 2.170-01/2001). A esse respeito, REsp 973.827/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 8/8/2012, DJe 24/9/2012). 3. Com efeito, nota-se que o pacto foi firmado no ano de 2020, isto é, após a edição do permissivo legal (31/3/2000), que expressamente prevê a aplicação de juros capitalizados. Outrossim, tem-se a previsão expressa, no instrumento contratual, de taxa mensal capitalizada, suficiente para a compreensão acerca da cobrança de juros capitalizados mensalmente, não havendo óbice à manutenção do pactuado, motivo pelo qual é possível inferir, portanto, serem descabidas as alegações de desequilíbrio excessivo na relação contratual, ante a adesão voluntária às cláusulas contratuais. 4. Quanto à cobrança do percentual de 20% de honorários advocatícios, previsto no contrato de confissão de dívida, não se aplica o Código de Defesa do Consumidor, porquanto a relação jurídica entre as partes não se enquadra nos conceitos de consumidor e fornecedor nele preconizados. 5. Logo, diante do contexto dos autos, não merece reparos a r. sentença, porquanto a dívida executada se mostra líquida, certa e exigível, não tendo sido verificada qualquer abusividade ou excesso que justifique o recálculo dos valores. 6. Apelação conhecida e desprovida. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 406 do Código Civil e 1o do Decreto 22.626/1933, apontando ilegalidade da capitalização dos juros cobrados implicando excesso de execução. Invoca dissenso pretoriano quanto ao ponto, colacionando julgado do STJ como paradigma; b) artigo 85 § 2o do CPC, apontando erro na fixação dos honorários advocatícios. Requer, por fim, que as publicações sejam feitas em nome do advogado Jackson Sarkis Carminati, OAB/DF 29.443. II – O recurso especial não merece ser admitido, ante a falta de comprovação do pagamento regular do preparo no momento da interposição do apelo. Com efeito, o Código de Processo Civil, em seu artigo 1.007, § 4o, determina que “O recorrente que não comprovar o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e retorno, no ato da interposição do recurso será intimado, na pessoa do seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção” (g.n.). Por essa razão, detectada a ausência de comprovação do preparo, devido à ausência do código de barras da GRU no comprovante de pagamento, a parte recorrente foi intimada para que providenciasse e comprovasse o recolhimento em dobro do preparo (ID 54202764). Todavia, o recorrente não atendeu à determinação, limitando-se a trazer comprovante de pagamento de preparo na forma simples, impondo-se o reconhecimento da deserção do recurso especial interposto. Nesse aspecto: “A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de ser essencial à comprovação do preparo a juntada da Guia de Recolhimento da União (GRU), com o respectivo comprovante de pagamento, no ato da interposição do recurso especial, com o preenchimento correto do número de referência do processo, sob pena de deserção” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.199.367/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 18/12/2023). Outrossim: “A ausência do número de código de barras no comprovante de pagamento bancário caracteriza irregularidade no preparo do recurso especial, tornando-o, portanto, deserto. Precedentes.” (AgInt no REsp n. 2.031.624/MG, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 15/12/2023). Em conclusão: “Esta Corte Superior entende que, no caso de não comprovação do recolhimento do preparo no ato de interposição do recurso, a parte será intimada para efetuá-lo em dobro, sob pena de consolidação da deserção do pleito recursal, conforme estabelece o art. 1.007, caput, e § 4o, do CPC. Dessa forma aplica-se ao caso a Súmula 187/STJ.” (AgInt no AREsp n. 2.421.582/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 7/12/2023.) Ainda que fosse possível superar esse óbice, o recurso especial não comportaria trânsito, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do contrato e do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame dos mencionados suportes, providência vedada à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Quanto ao pedido de publicação em nome do advogado indicado, nada a prover, tendo em vista que ele já se encontra regularmente cadastrado. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A009